Tribunal: TJDFT
Processo: 0737618-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737618-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BARULAS MIGUEL FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL - DF contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva requerido por BARULAS MIGUEL FERREIRA, acolheu em parte a impugnação do devedor, mas afastou as alegações de impossibilidade de aproveitamento da sentença coletiva pelo credor e de inexigibilidade da obrigação e determinou a incidência da SELIC sobre o total do débito consolidado. Em suas razões (ID 75880126), sustenta que: 1) o cumprimento de sentença está fundamentado em sentença proferida no processo 0705877-53.2020.8.07.0018, ajuizado pelo SINDAFIS, em que o DF foi condenado a implementar a última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, prevista na Lei Distrital 5.226/2013; 2) o credor havia ajuizado ação de conhecimento, que tramitou no Juizado Especial da Fazenda Pública, em que objetivava o pagamento da mesma verba discutida na ação coletiva; 3) os pedidos formulados na ação individual foram julgados improcedentes; 4) o credor não requereu a suspensão da ação individual no prazo previsto no art. 104 do Código de Defesa do Consumidor – CDC; 5) o credor não pode aproveitar a sentença proferida na ação coletiva, pois há coisa julgada material; 6) a obrigação é inexigível, pois está baseada em título executivo judicial que constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional; 7) a aplicação da taxa SELIC de forma cumulativa sobre o montante já acrescido de juros anteriores configura anatocismo; 8) a SELIC já contempla correção monetária e juros; 9) a SELIC deve incidir apenas sobre o valor principal corrigido monetariamente até a data da entrada em vigor da EC 113/21; 10) é necessário afastar a aplicação do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, pois é aplicável apenas à atualização dos precatórios e a norma afronta a Lei da Usura e a Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal – STF, que vedam a capitalização de juros; 11) o dispositivo é inconstitucional. Requer o efeito suspensivo, pois questiona a própria existência da obrigação. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos requeridos. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Na origem, o cumprimento individual é relativo à sentença proferida nos autos 0705877-53.2020.8.07.0018, em que o Distrito Federal foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos do SINDAFIS a última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, previsto na Lei Distrital 5.226/2013, e ao pagamento das diferenças salariais vendidas desde 1o/12/2015. A ação coletiva foi ajuizada em 03/09/2020. O agravado ajuizou, em 22/08/2017, ação individual por meio da qual pretendia a implementação e o pagamento da 3a e última parcela do programa de reestruturação da carreira Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal, instituído pela Lei n. 5.226/2013, prevista para ocorrer em 1o/12/2015. O juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Público julgou procedentes os pedidos, mas a Terceira Turma Recursal deu provimento ao recurso do Distrito Federal e reformou a sentença. O acórdão foi proferido em 02/09/2020 e transitou em julgado em 19/10/2020 (ID 75880127). Segundo o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor (CDC): “Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.” – grifou-se Em análise superficial, o agravado pode se valer dos efeitos da coisa julgada coletiva, pois a ação individual foi ajuizada em data anterior (22/08/2017) ao ajuizamento da ação coletiva (03/09/2020). Não há nos autos da ação individual informação acerca da ciência pelo agravado da propositura da ação coletiva. Além disso, o reconhecimento da inexigibilidade do título judicial exequendo pelas razões invocadas pelo agravante somente é possível pela via da ação rescisória. O mero ajuizamento da ação rescisória, ressalvada a concessão excepcional de tutela de urgência, não pode constituir óbice ao cumprimento de sentença, sob pena de desvirtuamento do sistema e violação ao princípio da segurança jurídica. Na hipótese, não há notícia de que o Distrito Federal tenha ajuizado ação rescisória para desconstituir a coisa julgada em que se baseia o cumprimento individual. A princípio, não há impedimento ao prosseguimento do cumprimento de sentença. Ademais, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. Não há risco aos cofres públicos a justificar a concessão do efeito suspensivo. O juízo condicionou a expedição do precatório à preclusão da decisão agravada. Portanto, o efeito suspensivo deve ser indeferido. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator